Tribunal: TJSP
Processo: 1000085-90.2020.8.26.0123
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-24
Data de publicação: 2021-04-24

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZATÓRIA – Prestação de serviços de ensino – Autora que se matriculou e cursou pós-graduação junto à ré antes da conclusão da graduação – Alegada demora na expedição de diploma – Sentença de procedência – DANO MORAL – Configuração – Frustração de expectativa e transtornos que ultrapassam o mero aborrecimento – Dever da ré de indenizar a

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZATÓRIA – Prestação de serviços de ensino – Autora que se matriculou e cursou pós-graduação junto à ré antes da conclusão da graduação – Alegada demora na expedição de diploma – Sentença de procedência – DANO MORAL – Configuração – Frustração de expectativa e transtornos que ultrapassam o mero aborrecimento – Dever da ré de indenizar a autora pelos danos morais suportados – "QUANTUM" INDENIZATÓRIO – Valor razoável e adequado à compensação dos danos suportados de forma justa e moderada, atendendo às particularidades do caso concreto sem que se possa falar em enriquecimento ilícito da parte – Verba honorária do patrono da autora que deve ser fixada por equidade em razão do irrisório proveito econômico obtido com a redução do "quantum" indenizatório – Inteligência do art. 85, §§ 2o, 8o e 11 do CPC – Negado provimento.